Tribunal: STF
Processo: Rcl 54804
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em face de decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo 5018090-27.2021.8.13.0024.



    Na petição inicial, o Estado alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado com fundamento de que já se encontrava em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto.



    Sustenta, no entanto, que o aparelho pleiteado no feito não foi incorporado na lista para fornecimento pelo SUS (RENAME). Nesses termos, assevera que a jurisprudência mais atual do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de aparelho não incluído nas políticas públicas.



    Nesse sentido, assevera que “não se sustenta, do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão”. (eDOC 1, p. 3)



    Diante disso, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada para que outra seja proferida, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda pelo fornecimento de aparelho não incorporado para fornecimento pelo SUS (RENAME), em observância ao decidido no julgamento do ED no RExt n. 855.178/SE (Tema 793)”. (eDOC 1, p. 5)



    A União apresentou manifestação, requerendo negativa de seguimento há presente reclamação, tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral e o acordão reclamado. (eDOC 8)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 10 a 15)



    Citado, o beneficiário, Pedro Henrique Alves Leite, deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 21. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO ACOPLADO, ACOMPANHADO DE CIRCUITO COM REPOSIÇÃO DE 06 EM 06 MESES E FILTROS COM REPOSIÇÃO ANUAL, ALÉM DE NOBREAK, NA QUANTIDADE DE 1 UNIDADE PARA USO PERMANENTE (AUTOR É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA, COM TRAQUEOSTOMIA, EPILEPSIA, SÍNDROME DE DOWN E ASMA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO RECLAMADA, PROFERINDO-SE OUTRA EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO TEMA 793”. (eDOC 23, p.1) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020; grifei) 



    Cumpre ressaltar, no entanto, que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte sobre a aplicação do tema 793, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.234). Confira-se trecho da manifestação:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. 



    (...)



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    (…)



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas)”.



    O acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1.366.243, Rel. Min. Presidente).



    Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo ser o caso de sobrestamento do processo originário para aguardar-se o julgamento do tema 1.234 da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão do STF no tema 1.234 da repercussão geral. Após, dever-se-á proceder a novo julgamento da causa nos termos da orientação a ser firmada pelo STF.



    Tendo em vista, tratar-se de direito à saúde, mantenha-se o tratamento deferido na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente